Tribunal: TJDFT
Processo: 0701770-63.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701770-63.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: Y. S. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: MARTA SUELI BANDEIRA DE SALES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Y. S. D. O. (REPRESENTANTE LEGAL: MARTA SUELI BANDEIRA DE SALES) em face de DISTRITO FEDERAL, ante Acórdão de ID 24769485 que, nos autos da Apelação interposta pela parte Embargante, conheceu o recurso e não concedeu provimento. Intime-se a parte Embargada, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação e em seguida, voltem os autos conclusos para voto. Intime-se. Publique-se Brasília, 14 de maio de 2021 13:43:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador